Tribunal: TJBA
Processo: 8193623-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193623-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSELI DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ALESSANDRO VIEIRA SANTOS, LUCIANO DA SILVA BURATTO APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros Advogado(s):LUCIANO DA SILVA BURATTO, ALESSANDRO VIEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a exclusão de seus dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca de registro de débito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão da anotação, mas indeferiu os danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ. Ambas as partes interpuseram recurso: a autora requer majoração dos honorários e afastamento da sucumbência recíproca; a ré sustenta a regularidade da inscrição. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela ausência de comunicação prévia do registro no SCR; (ii) saber se tal conduta enseja indenização por danos morais; e (iii) saber se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85 do CPC. III. Razões de decidir 3. As Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do envio de dados ao SCR, ainda que não estabeleçam forma específica para tanto. 4. No caso, a instituição financeira não comprovou a existência de cláusula contratual válida ou qualquer meio inequívoco de ciência prévia da consumidora, uma vez que o documento apresentado não contém assinatura ou prova de aceitação. 5. A ausência de comprovação da comunicação prévia configura descumprimento do dever informacional, justificando a exclusão do registro, ressalvada a possibilidade de nova inclusão mediante cumprimento das exigências normativas. 6. Não há dano moral indenizável, pois o SCR não se confunde com cadastros restritivos de crédito e exige demonstração concreta de lesão, inexistente no caso. Ademais, havia inscrição preexistente legítima, incidindo a Súmula 385 do STJ. 7. A fixação dos honorários em valor fixo mostra-se inadequada diante do valor da causa, devendo ser ajustada para percentual de 10%, com majoração recursal para 12%, nos termos do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da comunicação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR impõe a exclusão da anotação. 2. A inexistência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral quando ausente comprovação de lesão e existente inscrição legítima anterior. 3. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais.” _________ Dispositivos relevantes citados: Resoluções CMN nº 4.571/2017, art. 11; nº 5.037/2022, arts. 12 e 13; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no Ag 1302159/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/02/2014; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02/12/2025; TJRS, Apelação Cível 5010496-06.2025.8.21.0086, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 06/11/2025; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8193623-98.2025.8.05.0001, em que figura como Apelantes e Apelados Roseli da Silva Santos e DMCard Cartões de Crédito S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, nega provimento ao recurso da parte ré e dar parcial provimento ao recurso da parte autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator